Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711673-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA, DIEGO PIRES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do ofício de ID 78491567. Mantenha-se em pauta e aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora